Tribunal: TJDFT
Processo: 0705674-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705674-97.2024.8.07.0003 RECORRENTE: LEONARDO SOARES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO. ROUBO IMPRÓPRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA POR MEIO DE ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR ADEQUADO. CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS). MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS. 1. Nos delitos patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas. Precedente do STJ. 2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de roubo impróprio, ante o conjunto fático-probatório, mantém-se a sentença condenatória. 3. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade. 4. Embora o réu tenha confessado a prática do crime de tentativa de furto (pois admitiu que quebrou o vidro do carro, sem obter a posse da central multimídia veicular), a atenuante pode ser aplicada no caso concreto, pois a subtração do bem é uma das elementares do crime de roubo (crime complexo). Incidindo a atenuante da confissão qualificada e a agravante da reincidência, a pena-base deve ser exasperada à razão de 1/12 (um doze avos). 5. Quanto à pena de multa, inviável a reforma nesta sede, pois, além de decorrer expressamente do preceito secundário do tipo penal do roubo, compete ao Juízo de Execuções Penais a análise quanto à hipossuficiência do apenado ou do pedido de concessão de gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, alegando a ausência de provas para a condenação pelo crime de roubo. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STF em HC. Em sede de recurso extraordinário, repisa os argumentos expendidos no apelo especial sem, contudo, indicar com clareza o dispositivo constitucional supostamente violado. O recorrente não defende a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito de roubo impróprio, a ensejar a condenação do recorrente demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do SJT. O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o apelo extremo, uma vez que o recorrente não indicou com clareza o dispositivo constitucional vilipendiado, atraindo, assim, o óbice do enunciado 284 do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017